Tribunal: TJDFT
Processo: 0721925-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-12
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Execução. Roubo. Emprego de arma branca. Inconstitucionalidade do art. 4o da L. 13.654/18. Inconstitucionalidade. Fração de aumento da pena-base.
1 - O emprego da arma branca é conduta mais grave do que a subtração por meio de ameaça verbal. Afastada a causa de aumento do emprego de arma branca no roubo, nos termos da L. 13.654/18, possível considerar a circunstância na primeira fase de individualização da pena, desde que observada a proibição da reformatio in pejus.
2 - O redimensionamento da pena pelo juiz da execução, favorável ao apenado, deve ser mantido.
3 – Agravo não provido.